Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020005-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA - CPF: 856.034.228-15 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (EMBARGADO), DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.022.985/0001-44 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA - CPF: 856.034.228-15 (EMBARGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.022.985/0001-44 (EMBARGANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos alegando erro material, omissão e contradição no acórdão embargado.

II – Questão em discussão

Exame da existência de (i) erro material quanto à identificação das partes e à comarca do registro imobiliário; e (ii) contradição ou obscuridade na fundamentação do acórdão, ao tratar da natureza da demanda originária, com alegada extrapolação do efeito devolutivo do recurso.

III – Razões de decidir

(i) Verificado erro material na descrição do autor da demanda originária e na comarca da matrícula do imóvel, justificando retificação do julgado. (ii) Inexistência de contradição ou obscuridade. A análise da natureza declaratória da demanda se deu estritamente para aplicação do art. 292, II, do CPC, sem juízo de mérito ou invasão da competência do juízo de origem. (iii) Fundamentação compatível com os limites do recurso e o princípio da não supressão de instância.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“É admissível o acolhimento parcial de embargos de declaração para correção de erro material relativo à identificação das partes e de elementos fáticos, quando tais inexatidões não interferem na fundamentação jurídica nem implicam efeitos infringentes
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
São Carlos Agropecuária Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara,

que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio Carlos Amorim da Silva
, reformando a decisão interlocutória para determinar que o valor da causa fosse fixado com base no valor do negócio jurídico impugnado, devidamente atualizado, e não com base no valor de mercado do imóvel rural objeto da controvérsia.

A embargante, em suas razões recursais sustenta, em suma, a existência de
erro material
no voto condutor, ao mencionar, equivocadamente, que os autores da ação originária seriam Carlos Roberto Liparazi e o Espólio de Ronaldo Liparizi, quando, na realidade, o autor é unicamente
Antônio Carlos Amorim da Silva
.

Aponta, ainda, equívoco quanto à comarca de localização do imóvel objeto da lide, que estaria registrado no 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e não em Chapada dos Guimarães/MT.

Alega

contradição e obscuridade
na fundamentação do v. acórdão, ao afirmar que a demanda não possui caráter patrimonial e que suas consequências são meramente hipotéticas, sustentando que tais afirmações configuram juízo de valor sobre matéria de mérito ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem, o que poderia implicar em
indevida supressão de instância
.

Forte em tais argumentos, requer que a decisão embargada seja aclarada, para deixar consignado que as questões relativas à natureza e aos efeitos da ação devem ser decididas pelo juiz singular,

com exclusão de qualquer manifestação de mérito por parte deste Egrégio Tribunal.

Em contrarrazões apresentadas (ID 315022886), o embargada alega

que
não há contradição ou obscuridade
a ser sanada, e que o recurso veicula mera pretensão de rediscussão do julgado. Ao final, pugna pelo
não conhecimento
ou, subsidiariamente, pelo
desprovimento
dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em:
(
i)

erro material
, ao indicar erroneamente as partes ativas da demanda originária e a comarca de registro do imóvel; e
(ii) contradição e obscuridade
, ao supostamente emitir juízo de valor sobre a natureza jurídica da ação originária — se declaratória ou constitutiva — matéria de mérito ainda não decidida pelo juízo de origem, o que caracterizaria indevida supressão de instância.

Pois bem.

No tocante ao
erro material
, assiste razão ao embargante.

Com efeito, o voto condutor faz menção, de forma equivocada, a
Carlos Roberto Liparazi e ao Espólio de Ronaldo Liparizi
como autores da ação originária, quando, na realidade, consta dos autos que o único autor é
Antônio Carlos Amorim da Silva
.

Igualmente, há inexatidão na referência à comarca de registro da matrícula n.º 8.348, do imóvel denominado “Fazenda Três Rios”. Conforme consta dos elementos dos autos, o registro original da referida matrícula pertence ao
6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
, e somente após a unificação e reestruturação dos registros imobiliários foi convertida na matrícula n.º 9.166, esta sim vinculada ao 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

São vícios objetivos, meramente formais,
destituídos de carga valorativa ou decisória
, que, não obstante não afetem o conteúdo jurídico do julgado,
recomendam correção
por imperativo de exatidão técnico-documental.

Por outro lado, não há como acolher a alegação de
contradição ou obscuridade
com base nos argumentos expendidos pela parte embargante.

A questão devolvida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento limitava-se à legalidade da decisão de primeiro grau que exigiu a emenda da petição inicial para majoração do valor da causa, com base no valor de mercado do imóvel. Nesse contexto, a Turma Julgadora, ao fundamentar sua decisão, procedeu à interpretação do art. 292, II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(...)

II
–
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
.”

A interpretação jurídica da natureza do pedido (declaratório, sem efeitos patrimoniais imediatos) foi feita
nos estritos limites da matéria processual discutida
,
sem qualquer incursão valorativa quanto ao mérito da causa
ou às teses de prescrição e validade da procuração, questões que permanecem sob reserva do magistrado originário.

A mera explicitação dos fundamentos jurídicos que sustentam a correta aplicação da norma legal — no caso, o critério de fixação do valor da causa — não configura supressão de instância nem extrapolação dos limites do efeito devolutivo do recurso.

Ademais, não houve qualquer contradição lógica interna na decisão nem ininteligibilidade que comprometa sua compreensão, razão pela qual,
no tocante a esse ponto
, os embargos não merecem acolhimento.

Desta feita, os aclaratórios devem ser acolhidos, em parte,
sem conferir-lhe efeitos infringentes,
tão somente para proceder à retificação do acórdão embargado
, a fim de que conste como
autor da ação originária o Sr. Antônio Carlos Amorim da Silva
, e que a
matrícula n.º 8.348 do imóvel “Fazenda Três Rios” pertence originalmente ao 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
, tendo sido posteriormente sucedida pela matrícula n.º 9.166, vinculada ao 1º Ofício de Chapada dos Guimarães/MT.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE,
sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025